Tribunal: TJPA
Processo: 0004772-38.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5564 - Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004772-38.2013.8.14.0049

APELANTE: RONALD SILVA DA SILVA, MICHEL MENDONCA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §1º E 4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO,
EX OFFICIO
, DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE AO SEGUNDO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer das apelações, dá-lhes parcial provimento, corrigir, de ofício, a dosimetria dos apelantes e, de igual modo, declarar a extinção da punibilidade do apelante Michel Mendonça de Almeida
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004772-38.2013.8.14.0049

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ

APELANTE: RONALD SILVA DA SILVA

APELANTE: MICHEL MENDONÇA DE ALMEIDA

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Michel Mendonça de Almeida e Ronald Silva da Silva, em irresignação diante da resp. sentença condenatória proferida pela Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 7674177 - Pág. 4 a 5), consta,
ipsis litteris
:

(...) Costa nos autos que o dia 16 de Agosto de 2013, por volta de 23:00h, a vítima Claudinor da Rocha Ribeiro estava em sua casa, quando recebeu uma ligação do seu amigo José Roberto, informando-o que havia avistado três rapazes em atitude suspeita, carregando sacolas que continham bebidas alcoólicas e gêneros alimentícios, provavelmente furtados do estabelecimento comercial da vítima, pois este já foi arrombado e furtado diversas vezes, Na mesma ocasião, José Roberto repassou as características dos rapazes.

Diante, da notícia, a vítima foi até seu minimercado, denominado Km 60, e constatou que o telhado do estabelecimento estava quebrado e que estava faltando alguns produtos. A vítima então acionou a polícia militar e concomitantemente, saiu em busca dos rapazes que haviam furtado seu estabelecimento comercial. Momentos depois, encontrou os referidos rapazes próximo a DEPOL de Americano e com a ajuda de populares, capturou os mesmos, os quais foram identificados como os denunciados MICHEL MENDONÇA DE ALMEIDA, RONALD SILVA DA SILVA e o menor de idade, Maikel.

Logo após, os policiais militares chegaram no local e prenderam em flagrante os denunciados e o adolescente, que ali mesmo confessaram a prática do furto e informaram que os produtos furtados encontravam-se em um matagal. Lá, foram encontradas 02 (duas) sacolas plásticas que continham um pacote de mortadela, 06 (seis) garrafas de pitchula, 02 (duas) latas de mucilon, 01 (um) pacote de tabaco, 03 (três) quilos de açúcar, 02 (dois) quilos de farinha, 02 (duas) garrafas de cachaça Ipioca, 01 (um) pacote de barbeadores e 03 (três) garrafas de ice.

Em sede policial, os denunciados relataram que se reuniram com intuito de beber, porém não tinham dinheiro e por isso resolveram furtar o estabelecimento comercial da vítima; afirmaram ainda que o menor de idade foi quem adentrou pelo telhado do minimercado, em razão deste ser magro.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 7674193 - Pág. 5) e devidamente citados os apelantes (Ids. 7674193 - Págs. 5. 7674199 - Págs. 1 a 2), eles apresentaram resposta escrita por intermédio da Defensoria Pública (Ids.

7674204 - Pág. 7 a 8 e 7674204 - Pág. 1 a 5)

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Ids. 7674215 - Pág. 6 a 8 e 7674212 - Pág. 1), na qual ouviu-se 03 (três) testemunhas de acusação, procede-se o interrogatório do acusado
Michel Mendonça de Almeida
e, ainda, foi decretada a revelia do acusado Ronald Silva da Silva.

As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação dos ora apelantes nas sanções punitivas previstas no art. 155, §4º, incisos, I e IV do CP (Id. 7674217 - Págs. 1 a 4). Os apelantes pleitearam a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao mínimo legal (Id. 7674220 - Págs. 1 a 5 e 7 a 9).

Laudo pericial de arrombamento (Ids. 7674217 - Págs. 6 e 7674218 - Pág. 1).

Ao sentenciar, a magistrada de primeiro grau, realizou a
emendatio libelli
, incluindo ao tipo penal a agravante prevista no art. 155, §1º, e julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenado os apelantes pela prática do crime configurado no artigo 155, §1º e 4°, incisos I e IV, do Código Penal, impondo, igualmente, àqueles as sanções de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (Ids. 7674222 - Págs. 1 a 4 e 7674223 - Págs. 1 a 7).

Tempestivamente, interpôs-se o presente apelo (Id. 7674225 - Pág. 1), em cujas razões (Id. 7674226 - Págs. 8 a 9) pugnou-se pela absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.

As contrarrazões (Id. 7674227 - Págs. 2 a 3) foram no sentido de se julgar improvido o recurso.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 7674228 - Pág. 2).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Ids. 7674230 - Pág.3 a 6 e 7674231 - Pág. 1).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 05/04/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DAS ABSOLVIÇÕES.

Do ato ora impugnado, extraio (Ids. 7674222 - Págs. 3 a 4, 7674223 - Pág. 1 a 2):

Quanto ao mérito, há provas suficientes e adequadas a condenação do acusado RONALD SILVA DA SILVA e MICHEL MENDONÇA DE ALMEIDA pelo crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, perpetrado durante o repouso noturno.

A materialidade resta demonstrada através do Auto de Apresentação e Apreensão juntado à fl. 25 e Auto de Entrega à fl. 26.

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente, nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, os quais apontam o acusado como o responsável pelo roubo ora apurado. Vejamos: A testemunha PM VALDECI NUNES PINTO, em juízo, narrou:

Que não tem lembrança precisa da quantidade de pessoas que foram presas, mas que tinham duas pessoas com duas bicicletas; que tinha um menor em companhia dos réus; que um dos participantes do furto se evadiu do local; que os réus estavam embriagados e forma levados até a Depol.

Já a testemunha PM SILAS MAIA DE SOUSA, em juízo, afirmou:

Que tinha com os réus, vários itens de mercadoria em um saco, quando da abordagem; que a vítima reconheceu as mercadorias como sendo de sua propriedade; que tinha uma arma caseira com os réus, mas parecia um simulacro; que o menor de idade confirmou a autoria do grupo no furto em tela; que o rapaz menor de idade confessou ter entrado pelo telhado.

Em seguida, a testemunha JOSÉ ROBERTO MONTEIRO TINOCO, em juízo, asseverou:

Que foi o primeiro a chegar no mercadinho que fora furtado; que viu o telhado arrombado; que era aproximadamente as 23 h; que acompanhou a abordagem dos policiais aos três meliantes; que eram dois adultos e um menor de idade; que a vítima reconheceu os objetos subtraídos que estavam em poder dos réus. Por sua vez, a vítima CLAUDIONOR DA ROCHA RIBEIRO, perante a autoridade policial, ressaltou: Que no dia 16/08/2013, por volta de 23 h, estava em sua casa, quando seu amigo JOSE ROBERTO ligou para seu celular e disse que viu três sujeitos carregando duas sacolas com gêneros alimentícios e bebida alcoólicas, e que tais produtos poderiam ser do estabelecimento comercial do depoente, o qual dirigiu-se ao local e constatou que bandidos haviam arrombado o telhado de seu minimercado e furtado alguns objetos do local; que JOSE ROBERTO informou como os bandidos estavam vestidos; que o depoente noticiou o crime a polícia militar, em seguida saiu sozinho atrás dos criminosos; que próximo a DEPOL de AMERICANO encontrou os três suspeitos, e com ajuda de populares deteve os três, e ligaram para a polícia militar; que após alguns minutos CB"S SILVA e VALDECI chegaram ao local e conversaram com os bandidos, os quais confessaram a prática do furto, em seguida devolveram os objetos subtraídos, que estavam escondidos dentro do mato; que eles estavam bebendo uma garrafa de cachaça furtada do minimercado do depoente.

Noutro viés, o réu MICHEL MENDONÇA DE ALMEIDA, em juízo, alegou:

Que não conhecia o menor que lhe acompanhava; que já era amigo do Ronald; que não participou do furto lhe imputado; que só confessou na delegacia por medo do Ronald, que é bandido violento.

Inobstante as declarações do acusado, é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois as provas amealhadas ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação do denunciado.

No mesmo sentido, de que a negativa de autoria pelo réu não pode ser acatada quando os demais elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva, sendo estes aptos a ensejar o decreto condenatório, já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(...)

Com efeito, restou devidamente demonstrada a prática do delito imputado ao réu, eis que a acusação logrou êxito em comprovar o alegado na peça acusatória, pois as informações colhidas na fase inquisitorial, e que se apresentaram robustas por ocasião da denúncia, foram ratificadas em juízo, restando patente a materialidade e autoria do delito, então praticado.

DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 155, § 1º DO CPB

Quanto à causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º do CPB (repouso noturno), entendo que restou devidamente comprovada nos autos, diante da prática do crime no período noturno, não importando se a vítima estava efetivamente repousando no momento da subtração. Nesta esteira é o entendimento dos tribunais pátrios:

(...)

DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.

Restou caracterizada a qualificadora em questão, pois, pelo aportado nos autos, restou demonstrado que o delito foi praticado em concurso de pessoas, consoantes os depoimentos colhidos na fase policial e confirmados em juízo.

DA QUALIFICADORA DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Caracterizada está a qualificadora em comento, pois, pelo aportado nos autos e diante do laudo de arrombamento de fl. 130/131, os acusados destelharam o comércio da vítima.

DISPOSITIVO

Ao lume do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, CONDENANDO o réu MICHEL MENDONÇA DE ALMEIDA e RONALD SILVA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime de Furto Qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno – Art. 155, § 1º e 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro.

(...) <sic>

Constato, assim, que a magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante pelo relato extrajudicial da vítima corroborado pelos depoimentos judiciais
dos policiais (Valdeci Nunes Pinto e Silas Maia de Sousa), os quais descreveram os pormenores da operação, e da testemunha de acusação José Roberto Monteiro Tinoco, que acompanhou a abordagem do acusado e a localização dos materiais furtados.

Destaco que a sentença impugnada encontra-se em harmonia com a jurisprudência de nossa Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...)

(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE BENS E VALORES. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL? CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois as provas utilizadas para a condenação do agravante não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase investigativa, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório.

2. "À luz do art. 155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro em interceptação telefônica (prova cautelar com contraditório diferido) convergente com as demais provas obtidas no processo penal e com a declaração de testemunha ouvida na fase policial" (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018).

3. Do mesmo modo, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante ante a ausência de conhecimento da origem ilícita da quantia a ele repassada, demandaria, necessariamente, o reexame de provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no AgRg no AREsp 1806842/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (1.660 KG DE COCAÍNA). NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DESCOBERTA FORTUITA. SERENDIPIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ABARCADO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 283/STF. PERTINÊNCIA DA PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE REEXAMINAR PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO BASEADA NO TESTEMUNHO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTO DE PROVA VÁLIDO.
PRECEDENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. (Destaquei)

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1289557/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

Assim,
data venia
, resta infundada a tese de absolvição por insuficiência das provas.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, se sujeitando à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

3.1-

Dosimetria apelante

Ronald Silva da Silva:

No que tange ao apelante
Ronald Silva da Silva
, segue o excerto correspondente da sentença, tal como está escrito
(Id.

7674223 - Págs. 4 a 5):

(...)

1.
PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável a hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial – pena base – a ser imposta ao agente.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;

1.6 Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEL, tendo em vista a ousadia empregada na prática delituosa, na medida em que destelham o estabelecimento comercial da vítima para conseguirem adentrar, razão pela qual utilizo a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo para valorar a presente circunstância judicial, vez que o concurso de pessoas foi utilizado para qualificar o crime;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou todos os objetos subtraídos;

1.8 Comportamento das Vítima NEUTRA, pois em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

2.
AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes

3.
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de diminuição de pena.

Há a causa de aumento de pena prevista §1° do art.155 do Código Penal – repouso noturno -, pelo que aumento a pena aplicada em 1/3 (um terço), passando a 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

4.
PENA DEFINITIVA

B) 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO; B) 188 (CENTO E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59, do Código Penal, valorou negativamente a culpabilidade e circunstâncias do delito.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No que tange à
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
observo que o magistrado exarou fundamentação inidônea, pois relativa à culpabilidade como elemento do crime
. Logo, valoro de modo
neutro
.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. No caso, o Magistrado sentenciante afirmou, ao estabelecer a basal do crime de tráfico de entorpecentes estar comprovada a culpabilidade, sendo a conduta do acusado altamente reprovável. Tal justificativa evidencia-se manifestamente genérica, inerente ao tipo incriminador, não anunciado, nem sequer sucintamente, o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. É caso, portanto, de falta de fundamentação. 3. O Magistrado sentenciante também considerou desfavoráveis os motivos da infração. Entretanto, não anunciou o sentenciante a maior reprovabilidade das razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o acusado à prática do crime, deixando de minudenciar a origem propulsora da vontade criminosa. Assim, injustificada a exasperação da pena-base. Precedentes.
4. De acordo com a orientação desta Corte, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Na espécie, limitou-se o Magistrado a assinalar que as circunstâncias do crime não favoreciam o acusado. De efeito, não apreciou o sentenciante o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada ou outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 5. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram nefastas, porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. Precedentes.
6. Ordem concedida para, afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzir a pena-base do crime de tráfico de entorpecentes ao mínimo legal, redimensionando a sanção definitiva aplicada ao paciente a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, no regime inicial semiaberto.(STJ - HC: 467969 ES 2018/0230666-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Quanto às
circunstâncias do delito
, restou devidamente fundamentada na qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, circunstância esta devidamente comprovada nos autos (Ids.7674217 e 7674217), apta a negativar o presente vetor, no que a mantenho.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS DIVERSOS QUE PODEM SER UTILIZADAS TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADO REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A pena-base do paciente foi exasperada em 1/3 (1/6 para cada vetorial negativada), em virtude do desvalor conferido aos seus antecedentes criminais e ao deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase, inexistindo ilegalidade neste ponto, porquanto o entendimento firmado pelas Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme no sentido de ser possível o emprego das majorantes não empregadas para qualificar o delito, para motivar a exasperação da pena-base. Precedentes.

(...)

(AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FURTO QUALIFICADO DE ÁGUA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. "A
prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade
do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016)" (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).

(...)

(AgRg no AREsp 1699484/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

Verifico, ainda, que o juízo
a quo
se utilizou de fração superior à 1/6 (um sexto) para exasperar cada circunstância negativada. Importante esclarecer que a lei não estabelece parâmetros específicos para o aumento da pena-base pela incidência de alguma circunstância de gravidade, mas, respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito, convencionou-se que o aumento pode consistir em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL.

QUANTUM DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPAS DA DOSIMETRIA, QUANDO SE TRATA DE PROCESSOS DISTINTOS. BIS IN IDEM.

INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel.

Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015).

- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- Na hipótese, a exasperação da pena-base, na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, está devidamente fundamentada, com remissão a particularidades do caso concreto que desbordam dos elementares do tipo, notadamente, aos maus antecedentes do agente.

- A jurisprudência desta Corte acerca do tema é firme no sentido de que condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes, na primeira fase, bem como para agravar a pena, na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as anotações sejam de fatos diversos, como no caso.

- A jurisprudência desta Corte tem posicionamento firme também no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 460.900/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018) (grifei)

No caso em análise, observo que o juízo
a quo
, de fato, exasperou a pena acima de 1/6 (um sexto) sem exarar fundamentação para tal extrapolação, não havendo motivos concretos para tal, adoto o critério jurisprudencial de 1/6 (um sexto).

Acrescento, ainda, que a pena de multa está bem aquém da privativa de liberdade, em desacordo com o princípio da proporcionalidade, carecendo de reforma.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - PROVAS DA AUTORIA E DA MATRIALIDADE DELITIVAS - REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - PENA DE MULTA - PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

- Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pela apreensão da res furtiva em poder dos acusados e pela prova testemunhal colhida, mantém-se a condenação, afastando-se o pleito absolutório.

- Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não são inteiramente desfavoráveis ao acusado, é de se reduzir a pena-base.

- A conduta social, sendo um conceito desvinculado da noção de antecedentes criminais, há que levar em conta aspectos sociais e comportamentais da vida do agente, por meio de provas outras que não a Folha e a Certidão de Antecedentes Criminais do réu.

- Em conformidade com os princípios da individualização das penas e da proporcionalidade, a pena de multa deve guardar estrita proporção com a reprimenda privativa de liberdade.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.133446-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019)

Dessa feita e diante de 01 (uma) circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), retifico a pena base para
3 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de atenuantes e agravantes ao caso, não havendo nenhum equívoco prejudicial ao réu, a mantenho. Por consequente e diante das modificações realizadas na primeira fase, fixo a reprimenda intermediária em
3 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, houve a demonstração da causa de aumento, relativa à prática do delito em período de repouso noturno (artigo 155, §1º, redação anterior), no que levou a magistrada ao aumento de 1/3 (um terço), não havendo nenhum equívoco prejudicial, mantenho a fração aplicada.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno) pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4°).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 577.123/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Não obstante o juízo
a quo
não ter reconhecido nenhuma causa de diminuição, observo que o recorrente faz jus a benesse prevista no artigo 155, §2°, eis que é primário, conforme verifica-se em pesquisa pelos sistemas PJE e Libra em conjunto com certidão de
Id. 7674195 - Pág. 7,
e que as coisas furtadas, embora não tenha se quantificado seus respectivos valores
(Id.

7674175 - Pág. 7)
,

observa-se que não são dispendiosas (um pacote de mortadela, seis garrafas de “pitchula”, duas latas de mucilon, um pacote de tabaco, três quilos de açúcar, dois quilos de farinha, dias garrafas de cachaça ipioca, um pacote de pilha, um pacote de barbeadores e três garrafas de ice) e mesmo que somadas não ultrapassam o montante do salário-mínimo da época (R$ 678,00).

Logo, reconheço, de ofício, a causa de diminuição prevista no Art. 155, §2°. Não obstante, deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade apenas por multa ou por detenção, em razão da circunstância do delito, a presença da qualificadora e da majorante - furto praticado com arrombamento, em concurso de agentes e durante o repouso noturno – que denotam uma maior reprovabilidade na conduta do acusado. Assim, adoto a fração de 1/3, suficiente ao caso.

Para mais fundamentar:

INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO FURTO. POSSIBILIDADE. BEM DE PEQUENO VALOR E PRIMARIEDADE DA RÉ. QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA. SÚMULA 511/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR UMA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4.
Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder".

5. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Decerto, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II, primeira parte).

6. No caso da paciente, tratando-se de ré primária, condenada pelo furto de bens de pequeno valor e tendo incidido a qualificadora objetiva do concurso de pessoas, deve ser reconhecido o privilégio.

(...)

(HC 583.023/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. SÚMULA 511/STJ. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

2. Nos moldes da Súmula 511/STJ, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".
Mais: para a substituição da pena de reclusão por detenção, bem como para a definição do quantum de redução da pena ou aplicação exclusiva de multa, devem ser valorados os elementos concretos dos autos, podendo ser sopesada a qualificadora, in casu, o concurso de agentes, o que, por certo, revela maior reprovabilidade da conduta a justificar resposta penal superior, sem que se possa falar em bis in idem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1675685/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FURTO QUALIFICADO DE ÁGUA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3.
"A

prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade

do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
(HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016)" (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).

(...)

(AgRg no AREsp 1699484/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020

Nessa esteira, aplicando a causa de diminuição e, logo após, a causa de aumento da pena (art.68 do CP), fixo a pena definitiva em
2 (dois) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena e semiaberto- ante à valoração negativa das circunstâncias do delito- com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b” e “c” c/c §3º.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REGIME SEMIBERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

2. Estabelecida a pena em patamar inferior a quatro anos e considerada a existência de circunstância judicial desfavorável, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da reprimenda.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1978899/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, ante à presença de circunstância judicial desabonadora- circunstância do delito.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

(...)

3.
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu.

4. Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal, nas ADCs n. 43, 44 e 54, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Assim, não se pode mais executar antecipadamente a reprimenda imposta em condenação penal, confirmada pelo Tribunal, nas hipóteses em que o acusado respondeu em liberdade ao processo 5. Agravo regimental provido em parte, para afastar a execução provisória da pena.

(AgRg no AREsp 1373881/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020) (grifei)

Inaplicável o art. 77 do CP.

3.2-

Dosimetria apelante

Michel Mendonça de Almeida
:

Quanto ao apelante
Michel Mendonça de Almeida,
eis a individualização da pena ponderada pelo juízo
a quo
(Id. 7674223 - Págs. 2 a 4):

(...)

1.
PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável a hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial – pena base – a ser imposta ao agente.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;

1.6 Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEL, tendo em vista a ousadia empregada na prática delituosa, na medida em que destelham o estabelecimento comercial da vítima para conseguirem adentrar, razão pela qual utilizo a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo para valorar a presente circunstância judicial, vez que o concurso de pessoas foi utilizado para qualificar o crime;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou todos os objetos subtraídos;

1.8 Comportamento das Vítima NEUTRA, pois em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

2.
AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes

3.
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de diminuição de pena.

Há a causa de aumento de pena prevista §1° do art.1555 do Código Penal – repouso noturno -, pelo que aumento a pena aplicada em 1/3 (um terço), passando a 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

4.
PENA DEFINITIVA

B) 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO; B) 188 (CENTO E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA.

(...)

Na primeira fase, depreendo que a julgadora de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59, do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e circunstâncias do delito.

No que tange à
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
observo que a magistrada exarou fundamentação inidônea, visto que relativa à culpabilidade como elemento do crime
. Logo, valoro de modo
neutro
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS DIVERSOS QUE PODEM SER UTILIZADAS TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADO REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A pena-base do paciente foi exasperada em 1/3 (1/6 para cada vetorial negativada), em virtude do desvalor conferido aos seus antecedentes criminais e ao deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase, inexistindo ilegalidade neste ponto, porquanto o entendimento firmado pelas Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme no sentido de ser possível o emprego das majorantes não empregadas para qualificar o delito, para motivar a exasperação da pena-base. Precedentes.

(...)

(AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FURTO QUALIFICADO DE ÁGUA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. "A
prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade
do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016)" (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).

(...)

(AgRg no AREsp 1699484/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

Quanto às
circunstâncias do delito
, restou devidamente fundamentada na qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, circunstância está devidamente comprovada nos autos (Ids. 7674217 e 7674217), apta a negativar o presente vetor, no que a mantenho.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS DIVERSOS QUE PODEM SER UTILIZADAS TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADO REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A pena-base do paciente foi exasperada em 1/3 (1/6 para cada vetorial negativada), em virtude do desvalor conferido aos seus antecedentes criminais e ao deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase, inexistindo ilegalidade neste ponto, porquanto o entendimento firmado pelas Corte estadual está em harmonia com
a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme no sentido de ser possível o emprego das majorantes não empregadas para qualificar o delito, para motivar a exasperação da pena-base. Precedentes.

(...)

(AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifei)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FURTO QUALIFICADO DE ÁGUA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. "A
prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade
do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016)" (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).

(...)

(AgRg no AREsp 1699484/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020) (grifei)

Verifico, ainda, que o juízo
a quo
se utilizou de fração superior à 1/6 (um sexto) para exasperar cada circunstância negativada. Importante esclarecer que a lei não estabelece parâmetros específicos para o aumento da pena-base pela incidência de alguma circunstância de gravidade, mas, respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao delito, convencionou-se que o aumento pode consistir em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL.

QUANTUM DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPAS DA DOSIMETRIA, QUANDO SE TRATA DE PROCESSOS DISTINTOS. BIS IN IDEM.

INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel.

Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015).

- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- Na hipótese, a exasperação da pena-base, na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, está devidamente fundamentada, com remissão a particularidades do caso concreto que desbordam dos elementares do tipo, notadamente, aos maus antecedentes do agente.

- A jurisprudência desta Corte acerca do tema é firme no sentido de que condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes, na primeira fase, bem como para agravar a pena, na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as anotações sejam de fatos diversos, como no caso.

- A jurisprudência desta Corte tem posicionamento firme também no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 460.900/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018) (grifei)

No caso em análise, observo que o juízo
a quo
, de fato, exasperou a pena acima de 1/6 (um sexto) sem exarar fundamentação para tal extrapolação. Não havendo motivos concretos para tal, adoto o critério jurisprudencial de 1/6 (um sexto).

Acrescento, ainda, que a pena de multa está bem aquém da privativa de liberdade, em desacordo com o princípio da proporcionalidade, carecendo de reforma.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - PROVAS DA AUTORIA E DA MATRIALIDADE DELITIVAS - REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - PENA DE MULTA - PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

- Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pela apreensão da res furtiva em poder dos acusados e pela prova testemunhal colhida, mantém-se a condenação, afastando-se o pleito absolutório.

- Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não são inteiramente desfavoráveis ao acusado, é de se reduzir a pena-base.

- A conduta social, sendo um conceito desvinculado da noção de antecedentes criminais, há que levar em conta aspectos sociais e comportamentais da vida do agente, por meio de provas outras que não a Folha e a Certidão de Antecedentes Criminais do réu.

- Em conformidade com os princípios da individualização das penas e da proporcionalidade, a pena de multa deve guardar estrita proporção com a reprimenda privativa de liberdade.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.133446-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019)

Dessa feita e diante de 01 (uma) circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), retifico a pena base para
3 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase não foi identificada nenhuma causa agravante ou atenuante de pena. No entanto, verifico, de ofício, a atenuante da menoridade, visto que à época do fato, o apelante contava com 20 (vinte) anos de idade, conforme seu registro de nascimento na Id.

7674199 - Págs. 6 a 7
, se fazendo aplicável o art
. 65, inciso I do CP.

Desse modo e aplicando a fração 1/6, adotada como parâmetro pela jurisprudência do STJ, fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, houve a demonstração da causa de aumento, relativa à prática do delito em período de repouso noturno (artigo 155, §1º, redação anterior), no que levou o magistrado ao aumento de 1/3 (um terço), não havendo nenhum equívoco, mantenho a fração aplicada.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno) pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4°).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 577.123/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Não obstante o juízo
a quo
não ter reconhecido nenhuma causa de diminuição, observo que o recorrente faz jus a benesse prevista no artigo 155, §2°, visto que é primário, conforme verifica-se em pesquisa pelos sistemas PJE e Libra em conjunto com certidão de
Id. 7674195 - Pág. 7
e que as coisas furtadas, embora não tenha se quantificado seus respectivos valores
(Id.

7674175 - Pág. 7)
,

observa-se que não são dispendiosas (um pacote de mortadela, seis garrafas de “pitchula”, duas latas de mucilon, um pacote de tabaco, três quilos de açúcar, dois quilos de farinha, dias garrafas de cachaça ipioca, um pacote de pilha, um pacote de barbeadores e três garrafas de ice) e mesmo que somadas não ultrapassam o montante do salário-mínimo da época (R$ 678,00).

Logo, reconheço de ofício a causa de diminuição prevista no Art. 155, §2°. Não obstante, deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade apenas por multa ou por detenção, em razão da circunstância do delito, a presença da qualificadora e da majorante - furto praticado com arrombamento, em concurso de agentes e durante o repouso noturno – que denotam uma maior reprovabilidade na conduta do acusado. Assim, adoto a fração de 1/3, suficiente ao caso.

Para mais fundamentar:

INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO FURTO. POSSIBILIDADE. BEM DE PEQUENO VALOR E PRIMARIEDADE DA RÉ. QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA. SÚMULA 511/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR UMA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4.
Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder".

5. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Decerto, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II, primeira parte).

6. No caso da paciente, tratando-se de ré primária, condenada pelo furto de bens de pequeno valor e tendo incidido a qualificadora objetiva do concurso de pessoas, deve ser reconhecido o privilégio.

(...)

(HC /SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. SÚMULA 511/STJ. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

2. Nos moldes da Súmula 511/STJ, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".
Mais: para a substituição da pena de reclusão por detenção, bem como para a definição do quantum de redução da pena ou aplicação exclusiva de multa, devem ser valorados os elementos concretos dos autos, podendo ser sopesada a qualificadora, in casu, o concurso de agentes, o que, por certo, revela maior reprovabilidade da conduta a justificar resposta penal superior, sem que se possa falar em bis in idem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1675685/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FURTO QUALIFICADO DE ÁGUA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3.
"A

prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade

do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
(HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016)" (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).

(...)

(AgRg no AREsp 1699484/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020

Desse modo, aplicando a causa de diminuição e, logo após, a causa de aumento da pena (art.68 do CP), fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena e semiaberto- ante à valoração negativa das circunstâncias do delito- com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b” e “c” c/c §3º.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REGIME SEMIBERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

2. Estabelecida a pena em patamar inferior a quatro anos e considerada a existência de circunstância judicial desfavorável, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da reprimenda.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1978899/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, ante à presença de circunstância judicial desabonadora- circunstância do delito.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. FURTO QUALIFICADO E AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

(...)

3.
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu.

4. Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal, nas ADCs n. 43, 44 e 54, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Assim, não se pode mais executar antecipadamente a reprimenda imposta em condenação penal, confirmada pelo Tribunal, nas hipóteses em que o acusado respondeu em liberdade ao processo 5. Agravo regimental provido em parte, para afastar a execução provisória da pena.

(AgRg no AREsp 1373881/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020) (grifei)

Inaplicável o art. 77 do CP.

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, ao apelante Michel Mendonça de Almeida.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

O suposto fato criminoso ocorreu em 16/08/2013 (Id.

7674177 - Pág. 4), época em que o apelante contava com 20 (vinte) anos de idade (Id.

7674199 - Págs. 6 a 7
);

·

A sentença condenatória (Id. 7674222 - Págs. 1 a 4 e 7674223 - Págs. 1 a 7), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 08/02/2017;

·

O primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu, segundo informações do sistema Libra, em 09/02/2017;

·

Após a reforma realizada, restou a pena do apelante Michel Mendonça de Almeida fixada em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. (1) LEI N.º 8.038/90. CONTRARRAZÕES RECURSAIS NÃO PREVISTAS. CÂNONES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 75/93. IMPOSIÇÃO DE UM PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO NOS PEDIDOS RELACIONADOS A ESTE CRIME. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE CONSTANTE NOS AUTOS. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE PORTE ILEGAL QUE DISPENSA A ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. DE OFÍCIO, AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA CONSTATADA. DOSIMETRIA RETIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO APÓS A REFORMA DA DOSIMETRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DOSIMETRIA RETIFICADA E DECLARADA A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS DELITOS DO ART. 180, DO CP E DO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. 1. Reconhece-se, de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação (art. 180, do CP), vez que ultrapassado o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, entre a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação e o presente julgamento. Recurso prejudicado nos pedidos relacionados a este crime. 2. É assente o entendimento no STJ de que para a caracterização do delito de porte ilegal de arma de fogo é desnecessária a realização de laudo de eficiência da arma. Com isso, considerando as provas carreadas aos autos, não subsiste dúvida a respeito da comprovação da autoria do réu e da materialidade em relação ao citado delito. 3. De ofício, afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime. Inidoneidade da fundamentação. Impossibilidade de consideração de fundamentação abstrata para majorar a pena-base, bem como de elementos inerentes ao tipo penal. Dosimetria retificada. 4. Após a retificação da pena, reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/06), vez que ultrapassado o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, entre a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação e o presente julgamento. 5. Recurso desprovido.
De ofício, reformada a dosimetria e declarada extinta a punibilidade do réu em relação aos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

(Relator (a): LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 2ª Vara Criminal; Data do julgamento: 13/10/2020; Data de registro: 13/10/2020) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço das apelações, dou-lhes parcial provimento, corrijo, de ofício, a dosimetria dos apelantes e, de igual modo, declaro a
extinção da punibilidade do apelante
Michel Mendonça de Almeida em razão da prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 13/06/2022